Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705060-69.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI EMBARGADO: NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Edifício Real Capri contra a decisão que não conheceu da apelação interposta por Neuza Faria de Assis Andrade (id 37821841). O embargante alega contradição e erro material na decisão, visto que fixou honorários sobre o valor da causa, mas este se demonstra irrisório. Pede a correção para fixação dos honorários por equidade (id 37981546). A embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento (id 39313665). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos, conheço dos embargos de declaração. São cabíveis embargos de declaração quando houver em decisão judicial obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega contradição e erro material na decisão. Verifico o erro material alegado já que os honorários foram fixados sobre o valor da causa que, de fato, é irrisório (R$ 100,00 – cem reais). Procedo à correção do erro material evidenciado e fixo os honorários por equidade no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em atenção ao previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para alterar o dispositivo da decisão quanto aos honorários de forma que passe a constar a seguinte redação: Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A sentença não fixou honorários em virtude da ausência de citação do apelado. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que em casos de extinção antes da citação da parte ré, quanto esta é intimada para apresentar contrarrazões ao apelo do autor, passam a ser devidos os honorários sucumbenciais.4 Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do apelado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, considerado o valor irrisório da causa (R$ 100,00 – cem reais). Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator